Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-91.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003484-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (IMPETRANTE), ELIAS JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.697.751-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), ELINIELSON JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.698.891-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA), EDVAN SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), LUCILENE MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
NO CURSO DO PROCESSO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

É manifestamente ilegal a prisão preventiva decretada
ex officio
no curso do processo, sobretudo quando a não localização do réu para ser intimado
acerca da
audiência de instrução e julgamento, invocada como fundamento para a aplicação da
ultima ratio
, decorre de equívoco do próprio juízo, ao deixar de adotar as medidas necessárias para se certificar do atual endereço do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elias José Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT, que
decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado
.

O impetrante relata que, “
com o andar da instrução criminal, o paciente chegou a ser preso e posteriormente foi posto em liberdade
”.

Assevera que, no dia 28 de setembro de 2020, o magistrado de origem determinou a intimação do advogado do paciente para que apresentasse endereço atualizado do réu e comparecesse à audiência de instrução, porém, referido causídico não mais representava o paciente na referida ação penal, razão pela qual não houve comunicação do endereço requisitado.

Aduz que o
parquet
pleiteou nova tentativa de intimação do paciente, pugnando por nova vista dos autos para manifestação em caso de não localização do acusado, todavia, o impetrado, em decisão proferida no dia 14 de outubro de 2020, simplesmente decretou a prisão preventiva do paciente, sem que houvesse qualquer pedido do
dominus litis
nesse sentido.

Nesse contexto, o impetrante reputa configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, por frontal violação à norma prevista no artigo 311 do Código de Processo Penal, que exige prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação, ou representação da autoridade policial, para a imposição da custódia cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a
expedição de contramandado de prisão
,
ainda que com
a
aplicação de
medidas cautelares mais brandas (Id. n.
78265485
).

Junta documentos (Ids. n.
78265486 – 78265499
).

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 78323466).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 79139464).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 79974980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Compulsando detidamente o feito, concluo que a ordem vindicada deve ser concedida em definitivo, confirmando-se a liminar outrora deferida.

Depreende-se dos autos que o paciente fora colocado em liberdade por força do acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1009018-84.2019.8.11.0000, porquanto reconhecido, naquela oportunidade, o excesso de prazo para o encerramento da instrução. Confira-se, a propósito, a respectiva ementa:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PACIENTE OU À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais de dois anos aguardando a realização de oitiva de testemunha arrolada pela acusação e o término da instrução processual da primeira fase do rito do Tribunal do Júri, mormente se nem ele nem sua defesa técnica deram causa aos múltiplos adiamentos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009018-84.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21.8.2019).

Naquela ocasião, foram aplicadas ao paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
I – comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar suas atividades; II – proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante; III – recolhimento domiciliar no período noturno; IV – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e V – monitoramento por tornozeleira eletrônica (Id. n. 78265498, p. 12)

Comunicado do acórdão, o juízo de origem expediu carta precatória à Comarca de Rondonópolis/MT para que fosse efetivada a soltura do paciente, uma vez que este se encontrava recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa/MT, naquela cidade (Id. n. 78265498, pp. 58-59).

Ocorre que o juízo deprecado e o oficial de justiça que deu cumprimento ao alvará, aparentemente, deixaram de se atentar para a necessidade de colher o endereço atualizado do paciente e de efetuar a instalação da tornozeleira eletrônica, colocando-o em liberdade sem maiores preocupações (Ids. n. 78265499, pp. 9-10).

Diga-se de passagem que a denúncia não indicava o endereço do paciente, mas tão somente o fato de que, à época, este se encontrava recolhido na mencionada unidade prisional.

Pois bem. No dia 28 de setembro de 2020, o impetrado determinou a intimação da defesa técnica para que fornecesse o endereço atualizado do paciente, bem como para comparecer à audiência de instrução. Todavia, como o advogado Paulo César de Oliveira não mais representava o réu, o prazo assinalado para tanto transcorreu
in albis
.

Com vista do caderno processual, o promotor de justiça Leandro Túrmina se manifestou nos seguintes termos:

“
Senhor Juiz,

À ref. 28, houve impulsionamento dos autos para que o patrono do réu
Elias José Pereira
informasse o atual endereço deste. Consta na certidão de ref. 40, que decorreu o prazo sem manifestação.

Considerando ser uma obrigação do réu manter seu endereço atualizado nos autos,
pugna-se para que seja realizada tentativa de sua intimação no último endereço indicado no feito
.

Em caso de sua não localização, vista dos autos para manifestação acerca não só da revelia, mas também sobre a necessidade da conversão em prisão preventiva em face do descumprimento dos deveres inerentes às cautelares diversas da prisão
” (Id. n. 78265487; destaquei).

A despeito da manifestação ministerial e à míngua de qualquer tentativa de intimação pessoal ou mesmo editalícia do paciente, o impetrado houve por bem decretar
ex officio
a sua prisão preventiva, em decisão proferida no dia 14 de outubro de 2020 (Id. n. 78265488).

Ocorre que tal procedimento afronta inequivocamente a norma contida no art. 311 do CPP, com redação dada pelo assim chamado “Pacote Anticrime” (Lei n. 13.965/2019), que passou a tornar imprescindível a existência de prévio requerimento do
parquet
, do querelante ou do assistente de acusação, ou representação do delegado de polícia, para a imposição da segregação instrumental.

Além disso, o § 4º do art. 282 do CPP dispõe que “
no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz,
mediante requerimento do Ministério Público
, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código
”.

Nesse contexto, está mais do que evidenciado o constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do paciente, notadamente porque o restabelecimento da custódia se deu sem nenhuma tentativa concreta de localização do paciente, nem oportunidade de manifestação do seu atual advogado, o qual, convém registrar, informou novo endereço residencial do paciente nesta impetração (Rua A-15, n. 2.932, bairro Vila Olinda II, em Rondonópolis/MT).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, confirmando a decisão liminar que determinou
ao juízo de origem
a expedição de
contramandado de prisão em favor de
Elias José Pereira da Silva
, restabelecendo as medidas cautelares fixadas por este Tribunal de Justiça no acórdão do
Habeas Corpus
n. 1009018-84.2019.8.11.0000, a saber: I – comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar suas atividades; II – proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante; III – recolhimento domiciliar no período noturno; IV – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e V – monitoramento por tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021